Tribunal: TJDFT
Processo: 0751567-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF E DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado de Fazenda Pública do DF que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito ante a ilegitimidade passiva do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e do Distrito Federal, em razão de inexistência de relação jurídica obrigacional com o requerente, que celebrou contrato de compra e venda de veículo com a 1o requerida.

2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais, com o objetivo de que a 1a requerida seja compelida a efetuar o pagamento dos débitos relativo ao veículo a ela vendido pelo recorrente, que seja compelida a proceder a transferência do veículo para a sua propriedade e seja condenada ao pagamento de indenização ao recorrente, a título de danos morais. Sucessivamente, pugnou que, no caso de descumprimento do determinado pela 1a requerida, seja determinado que o DETRAN e o Distrito Federal procedam à imediata transferência de propriedade do veículo e de todos os débitos existentes após a tradição do bem.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na legitimidade passiva do Detran e do Distrito Federal, com o reconhecimento da competência do Juizado da Fazenda Pública do DF para processo e julgamento do feito.

5. Em suas razões recursais, o requerente/recorrente afirmou que sua pretensão é que, subsidiariamente, seja imposta judicialmente ao órgão de trânsito e ao DF a transferência administrativa do veículo e das infrações. Aduziu que a alteração do responsável pelas infrações de trânsito e a eventual alteração da titularidade do IPVA atraem a legitimidade do Distrito Federal e confirma a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Requereu, ao final, a anulação da sentença, determinando-se a manutenção do Departamento de Trânsito do Distrito Federal - Detran/DF e do Distrito Federal – GDF no polo passivo da demanda, com o reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processo e julgamento do feito.

6. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.

7. A pretensão subsidiária do autor é direcionada à Fazenda Pública e ao DETRAN, afetando suas esferas jurídicas na condição de credores de débitos tributário e em sua responsabilidade a respeito da regulamentação e fiscalização dos veículos. DETRAN/DF e Distrito Federal são partes legítimas para figurar no polo passivo.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

9. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.